Tribunal: STF
Processo: HC 271335
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.657.437/SP, submetido à relatoria do Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador convocado).
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 32 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal) e de homicídio qualificado na forma tentada, por quatro vezes (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP).
Em resumo, colhe-se da denúncia: 

[...] na represa da Fazenda São Paulo, localizada nesta comarca, o denunciado, com o propósito de matar Marcel Lopes Toniello, Marcelo Rodrigo Baccega, Gustavo Leal Lopes, Samuel Marcus Ferreira e Adriano Antônio Fabris, desferiu contra eles vários tiros de arma de fogo, provocando em Marcel Lopes Toniello as lesões corporais graves, descritas no laudo de fls. 147, que o levaram à morte, não logrando êxito, entretanto, atingir os demais ofendidos por circunstâncias alheias a sua vontade.
Segundo consta, as vítimas se encontravam no interior de uma lancha passeando nas águas da referida represa. O indiciado, que se encontrava num rancho existente no local, se irritou com a movimentação do barco e, se apossou de uma arma e com ela fez alguns disparos, cerca de cinco ou seis, acabando por alvejar Marcel Lopes Tonielle, não acertando os demais ocupantes do barco, embora tivesse essa intenção.
[...]

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para:

reconhecer a ocorrência do crime continuado específico e, assim, readequar sua conduta para os crimes capitulados nos artigos 121, § 2º, incisos II e IV, e 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, por quatro vezes, na forma do artigo 71, parágrafo único, todos do Código Penal, com a consequente redução da pena definitiva para 28 anos de reclusão, em regime inicial fechado. 

A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro relator para não conhecer do apelo especial. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. NULIDADE PROCESSUAL. MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTA CORTE SUPERIOR, NO HC N. 872.704/SP. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM AFIRMATIVO DA INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
2. Esta Corte Superior entende que a dosimetria da pena é um juízo de discricionariedade do magistrado, vinculado às particularidades do caso concreto, e só pode ser revista em caso de ilegalidade flagrante ou desproporcionalidade evidente (AgRg no HC n. 943.486/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 8/4/2025).
3. A pena-base foi mantida no mínimo legal (12 anos). Na segunda fase, foi considerado o reconhecimento da qualificadora de motivo fútil pelo Conselho de Sentença, o que configura a agravante do art. 61, II, , do a Código Penal, exasperando-se as penas-bases em 1/6. A jurisprudência do STJ orienta que, no concurso de qualificadoras, é idônea a utilização de uma delas para qualificar o delito e as demais para exasperação da pena na segunda fase a título de agravantes, tal como se verifica na espécie. Quanto à incidência da atenuante de confissão espontânea, o Tribunal estadual destacou que desassiste razão ao réu, porquanto que, do teor de suas declarações, se infere que ele não confessou os delitos que lhe foram apurados, e é inviável concluir-se de forma diferente, haja vista o enunciado 7 da Súmula do STJ.
4. Agravo regimental desprovido.

Nesta ação, alega-se, em síntese: “é manifesto o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, pois o acórdão coator, ao afastar a incidência da atenuante da confissão espontânea [...], negou vigência ao art. 65, III, ‘d’, do Código Penal e vulnerou o princípio constitucional da individualização da pena, inscrito no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal”. 
Em razão disso, requer-se “a concessão da presente ordem, para que seja reconhecida a incidência da atenuante da confissão espontânea em favor do paciente, [...] com o consequente redimensionamento da pena”. 
É o relatório. Decido.

O acórdão impugnado afastou a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal nos termos seguintes: 

O Tribunal de origem reexaminou a dosimetria pelos seguintes fundamentos: 

[...] quanto à pretensa incidência da atenuante de confissão espontânea, não assiste razão ao réu, porquanto do teor de suas declarações se infere que o réu não confessou os delitos que lhe foram apurados. Com efeito, sustentou o recorrente, em suma, que por ter ficado com medo de um arbusto que se mexia, efetuou um disparo para cima, a fim de alertar possível invasor de que naquele local havia uma pessoa armada. Ocorre que, nesse momento, ele teria tropeçado em um buraco no solo, o que o levou a cair. E em razão da queda, ele acidentalmente teria puxado o gatilho da arma que trazia consigo. Não o bastante, o próprio recorrente afirma que nem imaginava que naquele momento havia pessoas de lancha passeando no lago, de modo que é inviável a incidência da atenuante de confissão.
[...]

Quanto à incidência da atenuante de confissão espontânea, o Tribunal estadual destacou que não assiste razão ao réu, porquanto do teor de suas declarações se infere que o réu não confessou os delitos que lhe foram apurados, e não é possível concluir de forma diferente, haja vista o enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

Nesse contexto, em que destacado pela instância ordinária a inexistência de confissão espontânea, torna-se inviável, nesta via estreita, proceder a investigações de natureza probatória com o objetivo de emprestar ao relato do agente “o grau de valoração exigido para qualificá-lo como confissão espontânea, assim entendida como aquela ‘que decorre da livre disposição do agente de procurar a autoridade para, evidenciando alto grau de responsabilidade moral, informar a prática da infração penal e assim ajudar no seu pronto esclarecimento’ (BOSCHI, José Antonio Paganella. Das penas e seus critérios de aplicação. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013. p. 146). p. 234)” (HC 120992, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 7/5/2014). No mesmo sentido: RHC 211833 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20/6/2022; HC 213901 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022; HC 206930 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/11/2021; RHC 168826 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 26/3/2021; HC 179622 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/3/2020.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se. 
Brasília, 29 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente